Tribunal: TJSP
Processo: 0030729-57.2005.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL –– ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria dos delitos demonstradas pela prova documental e pelas palavras das vítimas. Dolo evidenciado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030729-57.2005.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante VALDEMIR GOMES SIMPLICIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030729-57.2005.8.26.0576 -Voto no 14736
2
Apelação Criminal no 0030729-57.2005.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto 5a Vara Criminal
Apelante: Valdemir Gomes Simplicio
Apelado: Ministério Público
Voto no 14736
APELAÇÃO
CRIMINAL

ESTELIONATO
EM
CONTINUIDADE
DELITIVA

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

IMPOSSIBILIDADE Materialidade e autoria dos delitos
demonstradas pela prova documental e pelas palavras das
vítimas. Dolo evidenciado. Recurso não provido.
Vistos.
Valdemir Gomes Simplicio interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 09.09.2019, proferida pela MMa Juíza
de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto,
que o condenou à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e 16 dias-multa, e substituiu a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00, por
incurso no artigo 171, “caput”, por doze vezes, na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal (fls. 316/326).
Em suas razões, a Defesa requereu, em
preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No
mérito, pleiteou a absolvição, alegando, em síntese, a atipicidade da
conduta, por ausência de dolo. Subsidiariamente, requereu a redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030729-57.2005.8.26.0576 -Voto no 14736
3
pena do réu, em razão de sua enfermidade, e o afastamento da pena de
prestação pecuniária (fls. 343/349).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 357/360).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, por
sua vez, pelo parcial provimento do recurso, somente para reduzir o
valor da prestação pecuniária (fls. 365/369).
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto
que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez
que, tendo o apelante sido condenado à pena privativa de liberdade de
01 ano de reclusão e 10 dias-multa já desconsiderado o aumento de
2/3 pela continuidade delitiva , o prazo prescricional é de 04 anos,
consoante o artigo 109, inciso V, examinado à luz do artigo 110, § 1o
ambos do Código Penal.
Assim, considerando que entre a data dos fatos,
nos meses de março e abril de 2004, e o recebimento da denúncia, em
04.05.2007 (fls. 163); entre o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença, em 13.09.2019 (fls. 108/109vo) descontado o
período em que o processo e o curso do prazo prescricional ficaram
suspensos, de 17.09.2007 (fls. 189/vo) a 16.05.2018 (fls. 208/209); e
entre a data de publicação da sentença, última causa interruptiva da
prescrição (artigo 117, IV, do Código Penal), e a do presente julgamento
não transcorreu lapso de tempo superior a 04 anos, não há que se falar
em reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030729-57.2005.8.26.0576 -Voto no 14736
4
ocorrência da prescrição.
Assim, rejeito a preliminar e passo ao mérito.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 171, “caput”, por doze vezes, c.c. o artigo 71, “caput”, ambos do
Código Penal, porque, nos meses de março e abril de 2004, na cidade e
Comarca de São José do Rio Preto, obteve, para si, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo as vítimas em erro, mediante emprego de
meio fraudulento.
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de
Direito sentenciante.
Com efeito, a materialidade delitiva está
demonstrada através dos autos de exibição e apreensão (fls. 11/14,
17/18, 22/23, 25/26, 29/32, 37/39, 40/43 e 46/48), dos autos de
reconhecimento fotográfico (fls. 98/99, 100/101, 102/103, 104/105,
116/117, 118/119, 120/121 e 122/123), bem como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Em seu termo de declaração por escrito, uma
vez que não foi interrogado em Juízo por problemas de saúde, o réu
negou a prática dos delitos, alegando, em síntese, que deixou de efetuar
o pagamento das cártulas em razão de dificuldades financeiras e
problemas de saúde. Por fim, disse que poucas vítimas o procuraram e
que não tem condições de ressarci-las (fls. 295).
Os demais elementos de provas trazidos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030729-57.2005.8.26.0576 -Voto no 14736
5
autos, contudo, confirmam a prática dos crimes pelo acusado, tal como
narrado na inicial.
Em depoimento seguro, a vítima Roseli Rosa
de Oliveira esclareceu que, após ganhar sua confiança com compras
regulares, o ora apelante adquiriu bens no estabelecimento em que
trabalhava e, como forma de pagamento, entregou cheques, os quais,
posteriormente, foram devolvidos pelo banco por ausência de fundos.
Segundo Roseli, ao procurar pelo réu, tomou conhecimento de que ele
havia se mudado da cidade de forma repentina. Acrescentou que
precisou arcar com os valores dos cheques não descontados, não tendo
sido ressarcida pelo acusado; e que soube que o réu adquiriu
mercadorias em diversos outros estabelecimentos sem efetuar os
pagamentos (fls. 279
gravação audiovisual no extrato de
movimentação do processo de primeiro grau no SAJ).
No mesmo sentido foi o depoimento das
vítimas Vanderlei José Fortunato, Rubens da Silva, Wagner do Carmo
Orlandi e Moacir Schiavetto, as quais confirmaram que o réu efetuou
compras nos estabelecimentos e emitiu cheques pré-datados como forma
de pagamento, os quais foram devolvidos pelo banco por ausência de
fundos. Os ofendidos Vanderlei, Rubens e Wagner acrescentaram que
não conseguiram mais contatar o réu, tendo o primeiro acrescentado que
soube que o acusado se mudou da cidade, de forma repentina e
sorrateira. E a vítima Moacir afirmou que localizou o acusado em outra
cidade, ocasião em que aquele se comprometeu a ressarci-lo, mas não o
fez (fls. 280/284 gravação audiovisual no extrato de movimentação do
processo de primeiro grau no SAJ).
Já a vítima Luceli de Fátima Melegati, muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030729-57.2005.8.26.0576 -Voto no 14736
6
embora não tenha se recordado dos fatos, o que é compreensível, tendo
em vista o tempo transcorrido entre a data do crime e a da audiência,
realizada mais de quatorze anos depois, reconheceu o carimbo de sua
loja no cheque juntado aos autos às fls. 12, bem como sua assinatura no
termo de declarações na fase inquisitiva, às fls. 09/10, na qual narrou os
fatos à semelhança dos demais ofendidos (fls. 282
gravação
audiovisual no extrato de movimentação do processo de primeiro grau
no SAJ).
Corroborando as palavras das vítimas, a
testemunha Neide Martins Bonfim informou que era vizinha do acusado
e diversas pessoas a procuraram para saber o paradeiro dele, tendo o
informado disso quando o encontrou em certa ocasião, mas ele lhe disse
que não devia nada a ninguém (fls. 285
gravação audiovisual no
extrato de movimentação do processo de primeiro grau no SAJ). Cabe
ressaltar que, na Delegacia, a testemunha acrescentou que o réu se
mudou de madrugada, no dia 04.04.2004, de forma repentina; e que, na
semana antecedente, observou que ele havia recebido várias
mercadorias, como café, cigarro, bebidas, arroz, feijão, materiais de
construção e um barco, tendo o acusado afirmado que pretendia montar
um mercado em outro local. Afirmou, ainda, que, por algumas vezes, o
réu comentou que “muita gente havia dado golpe nele e que agora ele
iria dar o troco” (fls. 54/57).
Em suma, os depoimentos das vítimas e da
testemunha mostram-se harmônicos e coerentes, nada havendo que
possa demonstrar a intenção de prejudicar o acusado, motivo pelo qual,
aliados à prova documental, são suficientes a embasar o decreto
condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030729-57.2005.8.26.0576 -Voto no 14736
7
Aliás, sobre a relevância dos depoimentos
prestados pelas vítimas e testemunhas, em crimes de estelionato, já se
posicionou a jurisprudência, confira-se: “Prova. Estelionato. Palavra da Vítima
e de testemunha. Eficácia. Tratando-se de estelionato, as palavras da vítima e de
testemunha asseguram a autoria do delito quando não há nenhum motivo plausível para
efetuarem tal acusação e se verifica que o réu, através de subterfúgios, iludiu o
ofendido, obtendo substancial lucro em seu prejuízo” (TACRIM-SP 6a C. Ap.
133.715-7/5 rel. Almeida Sampaio j. 16.06.2003 Rolo/flash 2008/261).
Destaca-se, ainda, que as declarações prestadas
na fase inquisitiva não podem ser desprezadas, uma vez que encontram
amparo nos demais elementos de prova produzidos em Juízo, em
atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
A esse respeito: "A prova policial, inquisitória, só
deve ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de
convicção, quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória
ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes
colhidos em juízo, através de regular instrução" (RT 622/276).
Nessas circunstâncias, fica evidente que o ora
apelante agiu de má-fé, de forma preordenada, visando obtenção de
vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas, tanto que, ao comprar diversas
mercadorias nos estabelecimentos delas, durante o mês de março até o
dia 01.04.2004, o acusado entregou cheques pré-datados como forma de
pagamento, todos para serem compensados a partir do dia 06.04.2004
(conforme fls. 12, 18, 23, 26, 30, 38, 43 e 47), mas, poucos dias antes da
referida data, evadiu-se da cidade durante a madrugada, sem deixar
qualquer endereço ou telefone para contato.
Consigne-se ainda que a vítima Moacir afirmou
que encontrou o réu em outra cidade e ele se comprometeu a ressarci-lo,
mas não o fez. Outrossim, caso não tivesse a intenção de obter vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030729-57.2005.8.26.0576 -Voto no 14736
8
ilícita, o apelante teria ressarcido as vítimas ou, ao menos, devolvido as
mercadorias ou, ainda, procurado soluções para a quitação das dívidas,
assim que os cheques não tivessem sido descontados nas datas em que
os pré-datou, tudo evidenciando que estava de má-fé.
Cabe ressaltar também que a alegação do
acusado no sentido de que não conseguiu honrar a dívida porque passou
por dificuldades financeiras e problemas de saúde restou completamente
isolada do restante do conjunto probatório, pois não apresentou
quaisquer dados ou documentos que pudessem comprovar sua alegação.
Em suma, não se incumbiu o réu de fazer prova de seu “álibi”, como lhe
competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“"HABEAS
CORPUS".
ROUBO:
EMPREGO DE ARMA: CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA: PROVA. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da vítima que afirmou serem
dois os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado, ainda portando a arma utilizada
na ação delitiva, e pelo depoimento de testemunhas. 2. Negativa do acusado, quanto a
autoria do delito, desacompanhada de um mínimo de prova, e oferecida sem a menor
firmeza, não merece por isso o menor crédito. 3. Livramento condicional e matéria da
competência do Juízo das Execuções Criminais, não comportando examiná-la nos limites
do "habeas corpus". "Habeas corpus" indeferido.” (STF - HC 72417, Rel. Min. Maurício
Corrêa, Segunda Turma, julgado em 22/08/1995, DJ de 22-09-1995 - grifei)
Verifica-se, assim, da prova documental e oral,
que o réu efetivamente obteve vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas,
induzindo-as em erro, mediante meio fraudulento, consistente em emitir
cártulas bancárias, sem provisão de fundos.
Neste sentido: "Caracteriza-se o estelionato pela
presença de seus elementos constitutivos, a saber: o artifício fraudulento, o
induzimento, por meio dele, das vítimas em erro, o prejuízo por esta sofrido, o
correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo" (TARS - AC - Rel. Pedro
Henrique Rodrigues - RT 572/385).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030729-57.2005.8.26.0576 -Voto no 14736
9
"Configura-se o estelionato quando o acusado induz a
vítima em erro, mediante artifício e ardil, conseguindo vantagem ilícita em prejuízo
alheio" (TJMS - AC - Rel. Gerval Bernardino de Souza-RT 609/392).
“O estelionato, quer na forma descrita no “caput” do
art. 171 do CP, quer ainda nas diversas formas de fraude previstas em seu § 2o,
exige sempre a identificação de dolo no comportamento do agente (não há, in casu,
previsão legal de comportamento culposo sancionável penalmente) e esse dolo
consiste no voluntário emprego de algum artifício por esse agente preordenado para
fraudar a eleita vítima' (TACRIM SP- HC 179.956/3 - Rel. P. Costa Manso)”.
Observo, por fim, que mera situação de
dificuldade financeira que porventura o réu estivesse enfrentando não
justificaria a prática de crimes, sob pena de violação aos princípios que
regem a vida em sociedade.
Exige-se, para o reconhecimento da excludente
de ilicitude, que “ocorra um perigo, ou seja, uma ameaça a direito próprio ou
alheio, que um bem jurídico esteja em risco, praticando o sujeito o fato típico para
salvá-lo... É indispensável que o perigo seja atual, que exista a probabilidade do
dano, presente e imediata, ao bem jurídico. Inexiste a descriminante se o risco não
se instalou, é apenas possível ou mesmo provável em um futuro, remoto, ou já tenha
sido ultrapassado. É necessário também que o perigo seja inevitável, numa situação
em que o agente não podia, de outro modo, impedi-lo, que sua ação seja
imprescindível, não podendo fugir, socorrer-se da autoridade pública etc.” (JÚLIO
FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, 7a ed., Atlas, 2011, no 24.1,
pág. 116; RT 376/108, 409/114 e 637/273 ; RJDTACrimSP 11/135 e 48/122; JT
CrimSP, 36/319, 39/41 e 71/313).
Ainda:
“Dificuldades
financeiras,
ainda
que
permanentes, não constituem carta de alforria para a delinquência” (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0005221-
97.2009.8.26.0664,
julgado
25-11-10,
Desembargador Souza Nery).
Em suma, é pacífico o entendimento, na
doutrina e na jurisprudência, de que a simples alegação de dificuldades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030729-57.2005.8.26.0576 -Voto no 14736
10
financeiras não é suficiente para caracterizar a excludente do estado de
necessidade, devendo o agente valer-se de meios lícitos para superar tais
dificuldades, como o auxílio de parentes e amigos, ou trabalho sem
vínculo empregatício, junto à economia informal.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação por estelionato,
não se podendo acolher a tese absolutória.
Quanto às penas, a sentença também não
merece reparo.
Na primeira fase, não sendo desfavoráveis ao
réu as circunstâncias do artigo 59 do CP, a pena-base de todos os crimes
foi fixada no mínimo legal, de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes, ficaram as penas mantidas no patamar em que
se encontravam.
Na terceira fase, à falta de qualquer causa de
aumento ou de diminuição de pena para cada delito, reconhecida a
continuidade delitiva, uma vez que os doze crimes foram cometidos em
circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, a
sentenciante aumentou corretamente a pena de um dos delitos em 2/3,
totalizando 01 ano e 08 meses de reclusão, mais pagamento de 16 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
A respeito do patamar de aumento em razão do
reconhecimento da continuidade delitiva, ensina Júlio Fabbrini Mirabete
que “Para a dosagem do aumento deve-se levar em conta, principalmente, o
número de infrações praticadas pelo agente. Tem-se recomendado como parâmetro
aumento de um sexto para duas infrações; de um quinto para três; de um quarto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030729-57.2005.8.26.0576 -Voto no 14736
11
para quatro; de um terço para cinco; de metade para seis; de dois terços para sete
ou mais ilícitos...” (in “Manual de Direito Penal”, volume I : parte geral, arts. 1o a
120 do CP 24. ed. rev. e atual. Até 31 de dezembro de 2006 São Paulo : Atlas, 2007,
p.329).
E conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça: “PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA.
PERCENTUAL DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE INFRAÇÕES.
ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃOMONOCRÁTICA. VIABILIDADE. “1. Esta
Corte Superior de Justiça pacificou entendimento segundo o qual o aumento da pena
pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do
CPB, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se
o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4
infrações; 1/3, para 5 infrações;1/2, para 6 infrações ;e 2/3, para 7 ou mais
infrações. “2. In casu, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Agravado
praticara 5 (cinco) crimes de corrupção passiva, o aumento pelo delito continuado
deve operar-se no quantum de 1/3 (um terço). “3. Estando o acórdão recorrido em
discordância com jurisprudência dominante deste Sodalício quanto ao aumento
decorrente do crime continuado, correta encontra-se a decisão que,
monocraticamente, dá parcial provimento ao recurso especial, a teor do disposto no
art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil. Agravo regimental a que se nega
provimento”. (STJ Agravo Regimental no 1169484/RS 2009/0233190-3, Rel. Min.
Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgamento: 06/11/2012, DJe 16/11/2012 grifo nosso).
Observo, por oportuno, que, por integrar o
preceito secundário do tipo, a pena pecuniária deve guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e a ela ser
dispensado o mesmo raciocínio esposado quando do cálculo da
reprimenda corporal, seguindo o mesmo critério matemático, não
podendo o magistrado simplesmente desconsiderá-la, sob pena de
descumprir expressa previsão legal e invadir competência reservada ao
legislador federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030729-57.2005.8.26.0576 -Voto no 14736
12
Ademais, se houver necessidade, o valor da
pena de multa poderá ser parcelado, nos termos do artigo 50 do Código
Penal.
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos estabelecidos no
artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade acabou
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00,
mediante depósito em favor do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, o que, já respondendo ao apelo da Defesa, se afigura
proporcional, adequado e suficiente à prevenção e à reprovação dos
crimes, tendo em vista que, muito embora o acusado tenha juntado
declaração de pobreza, era proprietário de comércio e possui advogado
constituído (fls. 209).
Observe-se, neste ponto, que na aplicação da
prestação pecuniária está o julgador adstrito aos termos do artigo 45, §
1°, do CP, que assim dispõe: “§ 1o A prestação pecuniária consiste no
pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou
privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a
1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários
mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em
ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários (Incluído pela Lei
n°9.714, de 1998)”.
E, cumpre destacar, a propósito, que, embora
preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal e exista o direito
subjetivo do réu à aplicação da substituição, cabe ao magistrado avaliar
a modalidade de pena a ser aplicada, de acordo com cada caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030729-57.2005.8.26.0576 -Voto no 14736
13
Dessa forma, não há razão para o pretendido
afastamento da prestação pecuniária, mesmo porque o apelante não
comprovou a impossibilidade de cumprir a sanção imposta, observando-
se que eventual dificuldade financeira do réu deverá ser analisada em
sede de execução, ocasião em que, se for o caso, o Magistrado poderá
definir alguma forma menos onerosa para a execução da pena.
Igualmente, caso seja inviável o cumprimento da pena de prestação de
serviços à comunidade pelo apelante, o Juízo das Execuções decidirá
sobre outra modalidade de execução de pena.
Por fim, consigne-se que, tendo sido fixado o
regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, a aplicação da pena não tem o condão de
afetar qualquer tratamento médico a que esteja sendo submetido o
acusado, tudo a evidenciar que seu estado de saúde, por si só, não é apto
a ensejar a redução da reprimenda.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator